Tribunal: TJPA
Processo: 0820335-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820335-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: HAWLLEY JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA, SUZANA SOARES CAVALCANTE MONTEIRO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO E APRESENTAÇÃO DOS BOLETOS VENCIDOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES EM FAVOR DOS CONSUMIDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – CNU contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde
, cancelado após suposta inadimplência decorrente da ausência de envio dos boletos por parte da operadora, e fixou multa diária para assegurar o cumprimento.

Em sede recursal, a
agravante alega ilegitimidade passiva, afirmando que o contrato
dos consumidores
seria vinculado à Unimed FERJ, impossibilitando-lhe cumprir a liminar. Sustenta também
que os agravados não seriam assistidos pelos
requisitos do art. 300 do C
ódigo de
Processo
Civil
, além da existência de
risco de dano reverso.

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi combatida por Agravo Interno, devolvendo ao colegiado a mesma controvérsia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais concentram-se:

(i) na possibilidade de afastamento imediato da legitimidade passiva da Central Nacional Unimed;

(
ii
) na presença ou não dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC);

(
iii
) na existência de perigo de dano reverso;

(
i
v
)
na aplicabilidade da teoria da aparência ao Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

teoria da aparência: o Sistema Unimed apresenta-se ao consumidor como estrutura integrada, com marca única, intercâmbio assistencial e identidade visual uniforme; a jurisprudência do TJPA
tem caminhado para

reconhece
r
que tal configuração induz, legitimamente, a percepção de unidade empresarial, autorizando a aplicação da teoria da aparência e impondo responsabilidade solidária entre as cooperativas.

Ilegitimidade passiva e supressão de instância: o juízo de origem não apreciou a alegação de ilegitimidade; logo, eventual apreciação deste tema pelo Tribunal configuraria supressão de instância, razão pela qual a discussão deve aguardar julgamento em primeiro grau.

Perigo de dano reverso:
a
decisão apenas determina o restabelecimento do plano mediante pagamento das contraprestações, e a multa coercitiva pode ser reduzida, limitada ou excluída a qualquer tempo (CPC, art. 537, §1º), tornando plenamente reversíveis os efeitos da tutela.

Requisitos do art. 300 do CPC: A probabilidade do direito
dos consumidores
decorre do vínculo contratual de longa duração (desde 2008) e da possível falha na entrega dos boletos; o perigo de dano revela-se evidente diante da essencialidade da assistência médica contínua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, por aplicação da teoria da aparência, em razão da identidade visual, da atuação integrada e do intercâmbio assistencial.

2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida de plano pelo Tribunal quando o tema não foi examinado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância 3
. A multa cominatória fixada em tutela provisória é reversível e pode ser modificada ou excluída a qualquer tempo, inexistindo perigo de dano reverso.
4
. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela que restabelece o plano de saúde, dada a essencialidade da cobertura para a saúde dos agravados.”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820335-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADOS:
HAWLLEY JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA
E SUZANA SOARES CAVALCANTE MONTEIRO ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação De Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0882432-12.2024.8.14.0301, ajuizada por HAWLLEY JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA e SUZANA SOARES CAVALCANTE MONTEIRO ROCHA
.

Na origem, os autores afirmam possuir plano de saúde ativo desde 01/08/2008, no qual o primeiro requerente figura como titular e a segunda requerente como dependente.
Nesse contexto, s
ustentam que sempre adimpliram regularmente suas mensalidades, mas que, nos meses de agosto e setembro de 2024, os boletos
referentes as
mensalidades do plano
não teriam sido
enviadas
pela operadora, o que resultou em inadimplência involuntária. Alegam que, em 03/10/2024, foram surpreendidos com a informação de que o plano se encontrava cancelado, embora jamais tenham sido notificados previamente.

Diante disso, requereram tutela de urgência para que as rés restabelecessem o vínculo contratual, garantindo a plena vigência do plano, e apresentassem os boletos vencidos para pagamento.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela, determinando que as rés mantivessem o plano de saúde ativo, apresentassem os boletos vencidos e autorizassem a continuidade da cobertura contratual.
Não obstante, f
oi fixada multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais)
, limitada a R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, para o caso de descumprimento.

Inconformada, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o beneficiário estaria vinculado à UNIMED FERJ, e não à CENTRAL NACIONAL UNIMED, o que tornaria impossível cumprir a ordem judicial. Aduz, ainda, ausência dos requisitos previstos no art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, risco de dano reverso e excessividade da multa arbitrada. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspensão da decisão e, ao final, sua reforma integral.

O
pedido de
atribuição de
efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática
, pela ausência, em juízo preambular, de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano.

Na sequência, a agravante interpôs Agravo Interno
, reiterando a alegação de obrigação impossível, de ilegitimidade e de risco de dano grave, pugnando pela retratação da decisão e, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
e ao Agravo de Instrumento
, pela manutenção da decisão
do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820335-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADOS: HAWLLEY JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA E SUZANA SOARES CAVALCANTE MONTEIRO ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em um primeiro plano, importa notar que o Agravo Interno apresentado devolve a esta relatoria a mesma controvérsia deduzida no Agravo de Instrumento, sem introdução de qualquer nova questão.
Desse contexto, e considerando
que já houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, mostra-se possível e adequado o julgamento imediato do próprio
mérito do
Agravo de Instrumento, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (
art. 4º do Código de Processo Civil).

Passo, portanto, ao exame conjunto
da controvérsia que envolve o
Agravo Interno e o Agravo de Instrumento.

No mérito,
percebe-se que a decisão interlocutória guerreada não merece qualquer
modificação, seja pr
ovisór
ia ou definitiva, pelas razões que passo a expor.

Em primeiro lugar, o presente Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado a teoria da aparência ao Sistema de Planos de Saúde da Unimed, reconhecendo que, embora as cooperativas possuam personalidade jurídica própria, apresentam-se publicamente como um conglomerado integrado, com identidade visual uniforme e intercâmbio assistencial entre suas unidades. Logo, percebe
-se

que o
modo de organização e de atuação do conglomerado induz legitimamente o consumidor a compreender o sistema como unidade econômica e funcional, razão pela qual a jurisprudência deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas na prestação dos serviços de saúde.

Vejamos alguns exemplos desta mencionada jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES. APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Em que pese a UNIMED ser fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814439-50.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva ad causam. Sistema Unimed. Responsabilidade solidária. Aplicação da Teoria da Aparência. Multa por litigância de má-fé. Recurso desprovido
I. Caso em exame Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação envolvendo plano de saúde, sob o argumento de autonomia administrativa entre as cooperativas do sistema Unimed. Alegação de ilegitimidade passiva refutada. [...]
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed, com fundamento na Teoria da Aparência, tendo em vista a comunicação ao consumidor de uma marca única e de cobertura nacional. 4. A autonomia administrativa das cooperativas não exime a obrigação solidária perante os consumidores, em razão da assimetria de informações e da impossibilidade de diferenciação por parte do consumidor. [...] IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed decorre da aplicação da Teoria da Aparência em relação ao consumidor.

2. A autonomia administrativa das cooperativas não afasta a legitimidade passiva de unidade que participa da cadeia de fornecimento de serviços de saúde."
[...]
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810188-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/
2025)
.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, verossimilhança suficiente na alegação de ilegitimidade apta a afastar, de plano, a incidência da teoria da aparência.

Em segundo lugar, o reconhecimento imediato da alegada ilegitimidade acarretaria indevida supressão de instância. É o que se percebe, eis que a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, que apreciou a tutela apenas sob a ótica dos requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
e da razoabilidade da manutenção do plano.
Logo, nota-se que e
ventual exame
do tema
por esta Turma configuraria indevida usurpação da competência do primeiro grau, violando a lógica recursal e a necessária análise fática inicial pela instância competente.

Em terceiro lugar, inexiste indício de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.
Nesse contexto, verifica-se que a
decisão recorrida apenas
determina
o restabelecimento do plano de saúde mediante o
regular
pagamento das contraprestações devidas, preservando a continuidade da assistência aos autores. A multa fixada, por sua vez, possui natureza coercitiva e pode ser, a qualquer tempo, reduzida, limitada ou excluída
, nos termos do art. 537, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
, caso venha a ser reconhecida a ilegitimidade passiva ou outra circunstância que impeça o cumprimento da obrigação.
Desse modo
, o alegado risco patrimonial não se sustenta, especialmente diante da possibilidade de futura revisão judicial.

De outro lado, persiste a presença dos requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
em favor dos agravados.
Em um primeiro plano, percebe-se que a
probabilidade do direito emerge da demonstração d
a existência do
vínculo contratual desde 2008, do cancelamento por suposta inadimplência restrita a dois meses cuja culpa, em análise sumária, não lhes é imputável
. Por outro lado, em relação ao
risco de dano elevado,
nota-se que a suspensão do plano pode conduzir a significativo abalo a integridade da saúde destes consumidores.

Diante dessas razões,
percebe-se que
a decisão monocrática
agravada internamente não merece qualquer reparo, motivo pelo qual se deve negar
provimento ao Agravo Interno. Nesse mesmo caminho, e por se tratar da mesma controvérsia, julga-se simultaneamente improcedente o Agravo de Instrumento.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO dos agravos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente as decisões guerreadas por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/12/2025